Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-21.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800773-21.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: FERNANDO BRAZAO E SILVA BECKMAN

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL - APLICAÇÃO DO ART. 523, §1º SOMENTE SOBRE O VALOR REMANESCENTE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 523, §2º DO CPC - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES ACERCA DO MONTANTE RESTANTE – DECISÃO QUE ACOLHEU O VALOR INDICADO PELO EXECUTADO – NECESSIDADE DE REFORMA – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PREVALÊNCIA DO CÁLCULO REALIZADO PELO CONTADOR DO JUÍZO – MAIOR IMPARCIALIDADE E OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS DA SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULO COMPLEMENTAR APENAS PARA APURAR O VALOR REMANECENTE DEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – VEDAÇÃO EXPRESSA NOS TERMOS DO ART. 85, §14 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Compulsando os autos, verifica-se às fls. 384 (ID Nº. 404895), que o Juízo de 1º grau proferiu despacho determinando a intimação da parte executada para realizar o pagamento voluntário do valor indicado pelo exequente, ora agravante, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias. Tal despacho, segundo certidão (ID Nº. 404895 – FLS. 384) fora publicado no dia 06/07/2016.

2-Nessa esteira de raciocínio, pelo que se depreende, o prazo final para pagamento ocorreria no dia 27/07/2016 (contagem incluindo somente os dias úteis, conforme o disposto no art. 219 do CPC). Às fls. 385 (ID Nº. 404895), consta comprovante de abertura de subconta emitido na data de 26/07/2016 (documento oficial deste Tribunal), com expedição do boleto bancário também nessa data (ID Nº 404895 – FLS. 411), e o efetivo pagamento ocorrido na data de 02/08/2016 (ou seja, apenas três dias úteis após o prazo), pelo que se comunga com mesmo entendimento do Juízo de 1º grau, de que o pagamento voluntário parcial ocorrera, mesmo considerando o exíguo prazo ultrapassado.

3-Ressalta-se, por oportuno, que a parte exequente, ora agravante, já levantou tal quantia, não podendo valer-se da própria torpeza, querendo que haja a incidência de multa também sobre a quantia parcial paga e regularmente por ele já usufruída.

4-Como bem ressalvado pelo Juízo de 1º grau: “o objetivo da execução de valores da sentença é obter o valor satisfativo ou reparatório de eventual dano sofrido e não buscar, a todo momento, eventuais descumprimentos de formalidades, com intuito de se agigantar, cada vez mais, o proveito econômico pretendido, especialmente quando já houve depósito voluntário da maior parte do valor da condenação.

5-Assim, não há que se falar na aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC sobre o montante parcial pago voluntariamente pelo banco recorrido. A referida penalidade, portanto, deve incidir somente sobre o valor remanescente, conforme determinado pelo Juízo de 1º grau na decisão ora vergastada.

6-Nesse particular, convém salientar que o próprio CPC, em seu art. 523, §2º, estabelece que:
“efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1º incidirão sobre o restante.”

7-No que concerne à homologação dos cálculos, diante da divergência de valores apurados, o Juízo de 1º grau acabou proferindo decisão no mínimo contraditória, posto que embora tenha declarado válidos o cálculo do contador, ao final, acatou como quantia devida, a título de valor remanescente, o montante apontado pelo banco executado, qual seja, R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), que também possui premissas equivocadas.

8-Além disso, oportuno salientar que o banco recorrido apresentou, intempestivamente, manifestação a respeito do cálculo do contador, conforme se depreende às fls. 495-497 (ID Nº. 404896), tendo juntado manifestação quase um mês após a determinação do Juízo, sem qualquer autorização judicial para assim proceder. Destarte, justamente por estar no polo passivo da demanda, tinha o dever de ser mais diligente, no entanto, apresentou manifestação intempestiva, não podendo, de fato, tal petição ser considerada para fins de impugnar o cálculo produzido pela contadoria do juízo.

9-Nesse sentido, em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e os elaborados pelo contador do juízo, impõe-se a prevalência destes, porquanto concebidos com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial.

10-Ademais, mesmo que tenha sido identificado equívoco nos cálculos do Juízo, no que concerne a aplicação do art. 523, §1º sobre o montante pago voluntariamente pelo banco executado, ainda sim, o trabalho desempenhado pela contadoria exprime com mais fidelidade o título executivo. O próprio agravante, em sede de manifestação aos cálculos (ID Nº. 404896 – FLS. 489-490), afirmou que concordava com a maior parte do trabalho realizado pela contadoria do juízo, chegando a apontar valor próximo ao definido pelo contador (FLS. 478-484).

11-Assim, a fim de evitar que a presente lide se torne eterna, com discussões acerca de premissas que na verdade só postergam o fim do processo com o cumprimento integral da obrigação imposta – objetivo principal do cumprimento de sentença – há de se acolher os cálculos do Contador do Juízo, porque obedece a todos os comandos dispostos no título executivo, estando equidistante do interesse privado das partes, além de gozar de presunção juris tantum de veracidade.

12-Ressalva-se, todavia, que a aplicação do art. 523, §1º do CPC deverá incidir apenas sobre o valor remanescente, nos termos do que estabelece o art. 523, §2º do CPC, mantida as demais premissas utilizadas pela contadoria, inclusive as relativas à incidência de juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da publicação da sentença (súmula 362 do STJ).

13-Por fim, oportuno esclarecer que, mesmo subtraindo dos cálculos do juízo, o percentual da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, o valor devido remanescente não será o declarado pelo Juízo, isto é, R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa um reais e quarenta e três centavos), considerando que tal importância se baseou nas premissas equivocadas do banco agravado.

14-Assim, necessário se faz a confecção de cálculo complementar, a fim de se chegar ao montante remanescente devido pelo executado, ora recorrido, considerando, como dito acima, as premissas utilizadas pela contadoria do juízo.

15-No tocante a sucumbência recíproca, considerando o acolhimento parcial da impugnação, no qual cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, correta está a aplicação de sucumbência recíproca pelo Juízo de 1º grau, nos termos do art. 86 do CPC.

16-Outrossim, o percentual arbitrado, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor a ser reconhecido a título de excesso, se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, todavia, merece reparos parte da decisão que determina a compensação dos honorários, por expressa vedação prevista no art. 85, §14 do CPC.

17- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar parte da decisão que declarou como devido, o montante remanescente de R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) indicado pelo banco ora agravado, devendo ser feito novo cálculo complementar pela contadoria do juízo, utilizando as mesmas premissas utilizadas no cálculo anterior, fazendo incidir, entretanto, a aplicação do art. 523, §1º do CPC somente sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, §2º do CPC, reformando-se ainda, a compensação dos honorários, em razão de expressa vedação descrita no art. 85, §14 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante FERNANDO BRAZÃO E SILVA BECKMAN

e agravado

BANCO SANTANDER S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por
FERNANDO BRAZÃO E SILVA BECKMAN
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(PROC Nº. 00156638420048140301)
, julgou parcialmente procedente a impugnação, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença no importe de R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), deixando de aplicar a multa prevista no art. 523 do CPC, bem como aplicando sucumbência recíproca no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido a título de excesso, tendo como ora agravado
BANCO SANTANDER S/A.

Alega o agravante a necessidade de reforma da decisão ora vergastada, aduzindo para tanto a obrigatoriedade de aplicação da multa do art. 523 do CPC, mesmo que o descumprimento tenha sido de apenas 6 (seis) dias, posto que sua retirada constitui um incentivo ao inadimplemento, bem como ao não cumprimento das ordens judiciais e ao descaso com o consumidor.

No que concerne aos cálculos apresentados pela parte executada e das premissas tidas como equivocadas do cálculo do contador, o recorrente demonstra a necessidade de refazimento dos cálculos, uma vez que a decisão ora vergastada afastou o cálculo oficial do Juízo e adotou o cálculo intempestivo do banco executado, salientando que as pequenas diferenças de premissas promovem o resultado a menor do cálculo final.

Sustenta que dentre as premissas que precisam ser corrigidas está o cálculo da correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação da sentença; o fato do contador não calcular os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação acrescido da multa do art. 523 do CPC; e também não calcular os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) devidos pelo arbitramento na fase executiva sobre o valor da condenação após a incidência da multa do art. 523 do CPC; a desatualização dos cálculos.

Aduz que o resultado do valor cobrado decorre do não pagamento por parte do devedor e deixar de aplicar a multa legal configura proteção ao poder econômico, afirmando que o banco agravado se sente incentivado a não pagar, procrastinando a lide por mais de 14 (quatorze) anos.

Alega ainda, que a manifestação do banco recorrido acerca do cálculo apresentado pelo Contador do Juízo é intempestiva e não poderia ter sido considerado para fins de fundamentação do decisum, ressaltando que a decisão agravada não possui nenhum fundamento para acatar o valor proposto pela executada, muito menos para asseverar que esse valor seria o cálculo do contador diminuído da multa.

Por fim, alega a necessidade de afastar a sucumbência recíproca, posto que a ora agravante fora vencida em parte mínima, não se mostrando escorreito lhe condenar ao pagamento de tal ônus.

Requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, e no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pela exequente ou para que sejam refeitos os cálculos por Contador do Juízo, corrigidas as premissas equivocadas alegadas (ID Nº. 404882).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

Em despacho (ID Nº. 457414), verificada a ausência de pedido liminar, esta Relatora determinou a intimação do banco agravado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 613281), o recorrido refuta todos os argumentos trazidos pela agravante, salientando que se o Juízo de 1º grau julgou que a aplicação de multa para um atraso de seis dias era abusiva, em nada caberia ao agravado depositar um valor maior ao da execução determinada.

Aduz que o processo está em tramitação por mais de 14 (quatorze) anos, motivo pelo qual um atraso de seis dias em nada prejudicou a recorrente, que ingressou com a ação na busca de R$ 3.304,14 (três mil, trezentos e quatro reais e quatorze centavos) e já levantou mais de RS 187.388,99 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Sustenta que a insistência do agravado em aumentar o valor da execução visa seu próprio enriquecimento sem causa, afirmando não ter havido indisposição da sua parte em cumprir sua obrigação e extingui-la.

Alega que já pagou, no total, uma quantia de R$ 187.388,97 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), considerando o pagamento parcial de R$ 115.497,56 (cento e quinze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), somado ao pagamento do saldo remanescente de R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).

Por fim, pugna pela manutenção do decisum em todos os seus termos.

Em decisão monocrática (ID Nº. 3077528), foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora agravante, oportunidade em que fora determinado o recolhimento das custas sob pena de não conhecimento do recurso.

O ora recorrente, por sua vez, por meio do documento (ID Nº. 3211309), comprovou o regular pagamento das custas.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhe
ç
o do recurso e passo a proferir o voto.

M
É
RITO:

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão na decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença no importe de R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), deixando de aplicar a multa prevista no art. 523 do CPC, bem como aplicando sucumbência recíproca no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido a título de excesso.

DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523 DO CPC:

Analisando detidamente os autos, necessário se faz esclarecer que, ao contrário do que alega a parte ora recorrente, o Juízo de 1º grau não deixou de aplicar a multa prevista no §1º art. 523 do CPC, apenas determinou que sua incidência não recaísse sobre o montante pago voluntariamente, mas tão somente sobre o valor remanescente.

A tese defendida pelo agravante é de que o valor pago a menor, voluntariamente, não fora depositado dentro do prazo previsto no art. 523 do CPC, salientando que mesmo que o descumprimento tenha sido de apenas 06 (seis) dias, a regra prevista no seu §1º deve ser aplicada.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se às fls. 384 (ID Nº. 404895), que o Juízo de 1º grau proferiu despacho determinando a intimação da parte executada para realizar o pagamento voluntário do valor indicado pelo exequente, ora agravante, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias. Tal despacho, segundo certidão (ID Nº. 404895 – FLS. 384) fora publicado no dia 06/07/2016.

Nessa esteira de raciocínio, pelo que se depreende, o prazo final para pagamento ocorreria no dia 27/07/2016 (contagem incluindo somente os dias úteis, conforme o disposto no art. 219 do CPC). Às fls. 385 (ID Nº. 404895), consta comprovante de abertura de subconta emitido na data de 26/07/2016 (documento oficial deste Tribunal), com expedição do boleto bancário também nessa data (ID Nº 404895 – FLS. 411), e o efetivo pagamento ocorrido na data de 02/08/2016 (ou seja, apenas três dias úteis após o prazo), pelo que se comunga com mesmo entendimento do Juízo de 1º grau, de que o pagamento voluntário parcial ocorrera, mesmo considerando o exíguo prazo ultrapassado.

Ressalta-se, por oportuno, que a parte exequente, ora agravante, já até levantou tal quantia, não podendo valer-se da própria torpeza, querendo que haja a incidência de multa também sobre a quantia parcial paga e regularmente por ele já usufruída.

Como bem ressalvado pelo Juízo de 1º grau:
“o objetivo da execução de valores da sentença é obter o valor satisfativo ou reparatório de eventual dano sofrido e não buscar, a todo momento, eventuais descumprimentos de formalidades, com intuito de se agigantar, cada vez mais, o proveito econômico pretendido, especialmente quando já houve depósito voluntário da maior parte do valor da condenação.
”

Assim, não há que se falar na aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC sobre o montante parcial pago voluntariamente pelo banco recorrido.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº 11.232/05. ART. 475-J DO CPC. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL.
JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA. - O espírito condutor das alterações impostas pela Lei nº 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC, é impulsionar o devedor a cumprir voluntariamente o título executivo judicial. A redação do referido dispositivo legal é clara, privilegiando o

pagamento

. espontâneo, nada dispondo acerca da respectiva

comprovação

no processo - Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do

pagamento

feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 475-J do CPC.
A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a . - Isso não significa que tal inércia não seja passível deincidência da penalidade punição; apenas não sujeita o devedor à multa do art. 475-J do CPC. Contudo, conforme o caso, pode o devedor ser condenado a arcar com as despesas decorrentes de eventual movimentação desnecessária da máquina do Judiciário, conforme prevê o art. 29 do CPC; ou até mesmo ser considerado litigante de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 17, IV, do CPC. - Recurso especial a que se dá provimento. Portanto, a decisão do TJ/CE há de ser reformada, para o fim de livrar a instituição financeira do

pagamento

da multa em questão. Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso especial e lhe DOU PROVIMENTO, para afastar, no particular, a incidência da multa do art. 475-J do CPC. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.677.660 - CE (2017/0146180-0). RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de julgamento: 28 de junho de 2017. Publicação: 03 de agosto de 2017)

Desta feita, resta somente analisar se a multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC devem incidir somente sobre o valor remanescente, conforme determinado pelo Juízo de 1º grau na decisão ora vergastada.

Nesse particular, convém salientar que o próprio CPC, em seu art. 523, §2º, estabelece que:
“efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1º incidirão sobre o restante.”

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O DÉBITO RESTANTE. ART. 523, § 2º, DO CPC. I -
No cumprimento de sentença, evidenciado o pagamento voluntário parcial pelo devedor, apenas o débito restante será acrescido da multa de 10% e de honorários advocatícios no mesmo percentual, art. 523, § 2º, do CPC.
II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07074571220198070000 DF 0707457-12.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CONFIGURAÇÃO -
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL - MULTA SOBRE O VALOR REMANESCENTE - APLICABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 2º DO CPC/2015. O comparecimento espontâneo da parte executada supre a ausência de intimação. É aplicável a multa prevista no artigo 523, § 2º do CPC/2015 quando, antes de decorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, o executado realiza a quitação de apenas parcela do débito, devendo a referida penalidade incidir sobre o valor remanescente da obrigação.
(TJ-MG - AI: 10000190954115001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019)

Logo, mostra-se escorreita a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os acréscimos previstos no art. 523, §1º incidirem somente sobre o saldo remanescente.

DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO:

Pelo que se observa do decisum ora vergastado, o Juízo de 1º grau julgou procedente em parte a impugnação manejada pelo banco agravado, para declarar como válidos os cálculos do contador, determinando, entretanto, a subtração do percentual da multa prevista no art. 523 do CPC, sobre o montante pago voluntariamente e já levantado em benefício da parte exequente, declarando ainda, por conseguinte, como devida a quantia remanescente no importe de R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), de acordo como informado pelo banco impugnante, ora recorrido.

Importante asseverar que, após a impugnação apresentada pelo banco agravado, e a manifestação por parte do exequente, o Juízo determinou a remessa dos autos ao Contador do Juízo, tendo este chegado ao montante de R$ 90.418,61 (noventa mil, quatrocentos e dezoito e sessenta e um centavos), referente ao saldo remanescente (ID Nº. 404896 – FLS. 478-484).

Instado a se manifestar, a parte exequente discordou parcialmente do cálculo realizado pela Contadoria do Juízo (ID Nº. 404896 – FLS. 489-490), entendendo que o valor correto seria R$ 94.229,36 (noventa e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos). Já o banco impugnante/executado, apresentou manifestação sobre os referidos cálculos (ID Nº. 404896 – FLS. 495-497), afirmando que o valor correto seria R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).

Pelo que se depreende da matéria em questão, diante da divergência de valores apurados, o Juízo de 1º grau acabou proferindo decisão no mínimo contraditória, posto que embora tenha declarado válido o cálculo do contador, ao final, acatou como quantia devida, a título de valor remanescente, o montante apontado pelo banco executado, qual seja, R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), que também possui premissas equivocadas.

Além disso, oportuno salientar que o banco recorrido apresentou, intempestivamente, manifestação a respeito do cálculo do contador, conforme se depreende às fls. 495-497 (ID Nº. 404896), tendo juntado manifestação quase um mês após a determinação do Juízo, sem qualquer autorização judicial para assim proceder. Destarte, justamente por estar no polo passivo da demanda, tinha o dever de ser mais diligente, no entanto, apresentou manifestação intempestiva, não podendo, de fato, tal petição ser considerada para fins de impugnar o cálculo produzido pela contadoria do juízo.

Nesse sentido, em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e os elaborados pelo contador do juízo, impõe a prevalência destes, porquanto concebidos com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial.

Ademais, mesmo que tenha sido identificado equívoco nos cálculos do Juízo, no que concerne a aplicação do art. 523, §1º sobre o montante pago voluntariamente pelo banco executado, ainda sim, o trabalho desempenhado pela contadoria exprime com mais fidelidade o título executivo. O próprio agravante, em sede de manifestação aos cálculos (ID Nº. 404896 – FLS. 489-490), afirmou que concordava com a maior parte do trabalho realizado pela contadoria do juízo, chegando a apontar valor próximo ao definido pelo contador (FLS. 478-484).

A respeito do assunto colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO. CONTADORIA.
NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. PREJUÍZO À PARTE NÃO-CONFIGUADO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conquanto o parecer da Contadoria Judicial, efetivamente, não possua presunção absoluta de certeza e correção, o trabalho produzido pelo órgão técnico - que é qualificado, da confiança do juízo e equidistante dos interesses das partes -, com base na documentação existente nos autos e em conformidade com a legislação de regência e os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, merece credibilidade.
2. No tocante à alegação de nulidade da decisão, que acatou o cálculo elaborado pela Contadoria sem prévia oitiva das partes, consigno que não restou configurado efetivo prejuízo à parte, visto que manifestou-se prévia e posteriormente nos autos, tendo-lhe sido oportunizada a possibilidade de defesa exaustivamente nos autos originários e, inclusive, pela interposição do presente recurso. Ademais, a decisão afastou as impugnações que lhe foram opostas, com fundamentação idônea. 3. A verba honorária foi fixada para cada um dos embargantes, por sentença judicial transitada em julgado, sendo inviável, por força da coisa julgada, qualquer modificação a respeito em sede de cumprimento de sentença, como pretende a executada. 4. A capitalização dos juros de mora restou afastada pela sentença já transitada em julgado, sendo inviável a sua rediscussão em sede de liquidação do julgado, em respeito à coisa julgada. (TRF-4 - AG: 50444242920194040000 5044424-29.2019.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 04/12/2019, QUARTA TURMA)

AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. PREVALECE OS CÁLCULOS DO CONTADOR. PRESUNÇÃO DE EXATIDÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR OFICIAL ALIADO A NÃO IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA EMBARGANTE. PROVA IMPARCIAL E EQUIDISTANTE. PARÂMETRO PARA DECIDIR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e os elaborados pelo contador do juízo, impõe-se a prevalência destes, porquanto concebidos com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial. 2.Ademais, não tendo a agravante apresentado qualquer impugnação quanto ao cálculo - na oportunidade em que foi intimada para se manifestar - resta claro que o recurso interposto em face da decisão que acatou o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial não merece guarida, ante o argumento ausência de fundamentação.
(TJ-PE - APL: 3367655 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2018)

EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IMPUGNAÇÃO

AOS

CÁLCULOS

DACONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS

CÁLCULOS, PREVALECE 05

CÁLCULOS DO CONTADOR,

APELO NÃO PROVIDO. 1.
É mister que os

cálculos

realizados pela contadoria devem ser de acordo com o que determina o titulo executivo judicial, ou seja, a sentença condenatória transitada em julgado que determinou o pagamento da quantia com as devidas correções e juros moratórias. 2. Havendo divergência entre os

cálculos

apresentados, devem prevalecer aqueles elaborados pelo Contador Judicial, mormente diante da presunção de que estes observaram as normas legais pertinentes. 3. A presunção de veracidade, ainda que relativa, deque goza as informações fornecidas pelo Contador, as quais só devem ser infirmadas mediante prova objetiva dos erros cometidos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, considerando a concordância da parte apelada com aquantia apontada pelo perito oficial, bem como a insubsistência das alegações produzidas pela parte apelante.
Razão pela qual, conclui-se que acertou o

juízo singular em homologar os

cálculos

fornecidos pelo expert judicial, não havendo reparo a ser feito na sentença. 4. Recurso de Apelação a que se nega provimento. (Apelação 507499-5- 0005104-57.2014.8.17.0640.Relator:Waldemir Tavares de Albuquerque Filha. Órgão Julgador: 1"Câmara Regionalde Caruaru - r Turma. Data de julgamento: 26/07/2018. Dia:08/08/2018).

Assim, a fim de evitar que a presente lide se torne eterna, com discussões acerca de premissas que na verdade só postergam o fim do processo com o cumprimento integral da obrigação imposta – objetivo principal do cumprimento de sentença – há de se acolher os cálculos do Contador do Juízo, porque obedece a todos os comandos dispostos no título executivo, estando equidistante do interesse privado das partes, além de gozar de presunção juris tantum de veracidade.

Ressalva-se, todavia, que a aplicação do art. 523, §1º do CPC deverá incidir apenas sobre o valor remanescente, nos termos do que estabelece o art. 523, §2º do CPC, mantida as demais premissas utilizadas pela contadoria, inclusive as relativas à incidência de juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da publicação da sentença (súmula 362 do STJ).

Por fim, oportuno esclarecer que, mesmo subtraindo dos cálculos do juízo, o percentual da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, o valor devido remanescente não será o declarado pelo Juízo, isto é, R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa um reais e quarenta e três centavos), considerando que tal importância se baseou nas premissas equivocadas do banco agravado.

Assim, necessário se faz a confecção de cálculo complementar, a fim de se chegar ao montante remanescente devido pelo executado, ora recorrido, considerando, como dito acima, as premissas utilizadas pela contadoria do juízo.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA:

Pelo que se depreende, o agravante promoveu cumprimento de sentença pleiteando o pagamento do valor de R$ 319.775,83 (trezentos e dezenove mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), entretanto, a impugnação oposta pelo executado, fora acolhida em parte, com a conclusão de cobrança em excesso a ser devidamente apurada no cálculo complementar que deverá ser realizado pelo contador do juízo.

Logo, considerando o acolhimento parcial da impugnação, no qual cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, correta está a aplicação de sucumbência recíproca pelo Juízo de 1º grau, nos termos do art. 86 do CPC.

Vejamos a Jurisprudência Pátria acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SUCUMBÊNCIA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Trazida aos autos a informação de que a agravada procedeu aos pagamentos das parcelas atrasadas durante a tramitação do cumprimento de sentença, assiste aos credores a percepção tão somente dos encargos da inadimplência, incluída a multa contratual. 2.
Sobressaindo que a impugnação do devedor foi parcialmente acolhida, cabe ao magistrado fixar honorários em favor do impugnante, sem prejuízo dos honorários em benefício do causídico da parte credora, em razão da sucumbência recíproca configurada.
3. Os honorários advocatícios da impugnação ao cumprimento de sentença devem incidir sobre a diferença entre o valor apurado pela contadoria como devido pela executada e aquele indicado pelos agravantes. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07058376220198070000 DF 0705837-62.2019.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 14/08/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, o percentual arbitrado, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor a ser reconhecido a título de excesso, se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, todavia, merece reparos parte da decisão que determina a compensação dos honorários, por expressa vedação prevista no art. 85, §14 do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados:

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão por culpa do comprador. Direito de retenção. Alteração do percentual a ser retido em 20% (vinte por cento).
Honorários advocatícios sucumbenciais. Sucumbência mínima. Ocorrência. Vedação da compensação de honorários advocatícios. Ocorrência.
Correção monetária. Tabela prática do TJSP. Termo inicial. Data do desembolso. Juros de mora. 1% (um por cento) ao mês. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10065307620168260152 SP 1006530-76.2016.8.26.0152, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 03/07/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2019)

APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE
, OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE E A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Destarte, por se tratar de hipótese de sucumbência parcial e vedada a compensação de honorários advocatícios nos termos da Lei, é mesmo caso de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos das partes. Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão suportadas em igualdade de quinhões pelas partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Considerando que os honorários advocatícios são direito do advogado, de natureza alimentar, sendo vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, condeno o autor e a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados de cada parte
, no valor arbitrado por equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observado o proveito econômico obtido por ambas as partes e os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º e respeitado o disposto no artigo 98, § 3º, todos do mesmo diploma legal. Recurso provido. (TJ-SP 10090066820168260320 SP 1009006-68.2016.8.26.0320, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 26/09/2017, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2017)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parte da decisão que declarou como devido, o montante remanescente de R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) indicado pelo banco ora agravado, devendo ser feito novo cálculo complementar pela contadoria do juízo, utilizando as mesmas premissas utilizadas no cálculo anterior, fazendo incidir, entretanto, a aplicação do art. 523, §1º do CPC somente sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, §2º do CPC, reformando-se ainda, a compensação dos honorários, em razão de expressa vedação descrita no art. 85, §14 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 08/09/2020